Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-73.2024.8.11.0046
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000792-73.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KAIRO COSTA SILVA - CPF: 061.083.491-66 (APELANTE), YAN DE MELO FERREIRA - CPF: 044.290.381-20 (ADVOGADO), ACACIO FERREIRA ALVES - CPF: 031.652.921-40 (APELANTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), BREENER LUAN LEITE DE ASSUNCAO MERCADO - CPF: 055.767.462-01 (APELANTE), MAIKE WENDREW MARTINS DE ANDRADE - CPF: 044.434.441-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. insuficiência de provas para as condenações. Pena-base. Fundamentação. Tráfico privilegiado. Regime prisional. Isenção de custas processuais. Recursos conhecidos em parte e providos parcialmente.

I.
Caso em exame

Apelações criminais interpostas
c
ontra sentença que condenou o
primeiro
apelante a 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 2.2250 (dois mil e duzentos e cinquenta dias-multa), em regime inicial fechado, o
segundo
e o
terceiro
apelante a 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 2.100 (dois mil e cem) dias-multa, em regime inicial fechado e o
quarto
apelante a 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 1.950 (um mil e novecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, todos por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, visando a absolvição. Em pedido subsidiário, a diminuição das penas e modificação do regime prisional, com isenção das custas processuais.

II.
Questão em discussão

1) Insuficiência de provas para as condenações; 2) exasperação da pena-base; 3) tráfico privilegiado; 4)
regime prisional; 5) isenção de custas processuais.

III.
Razões de decidir

1.
A condenação do terceiro apelante pelo crime de tráfico de drogas encontra respaldo na apreensão de elevada quantidade de entorpecente [
458,55kg - quatrocentos e cinquenta e oito quilos e cinquenta e cinco gramas) de pasta-base de cocaína]
, vínculo direto com os coautores, aquisição recente dos veículos utilizados no transporte da droga e registros de intensa comunicação com os demais envolvidos. Isso porque
os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se

“
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

2.
As narrativas dos policiais militares são insuficientes para demonstrar o vínculo estável e permanente entre os apelantes para comercialização difusa de substância entorpecente, o ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas, rateio de eventuais lucros e, principalmente, o período da suposta associação.

3. A apreensão das drogas decorreu de informação recebida pela polícia militar na mesma data dos fatos.

4. As ligações telefônicas identificadas nos relatórios de extração de dados, por si sós, não são capazes de comprovar a existência de uma associação estável e permanente voltada para o tráfico de drogas, especialmente porque o conteúdo das conversas não foi interceptado.

5.

Essas comunicações podem indicar apenas a articulação para a prática de um crime específico, caracterizando o concurso de pessoas, e não a associação criminosa estável exigida pelo tipo penal, de modo que não se identificam provas concretas da estabilidade e permanência do vínculo associativo.

6. Pressupõe-se para o reconhecimento da associação para o tráfico: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) a comprovação do liame subjetivo para fins da traficância; 3) a conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

7.
Inexistem termos de apreensão de cestas básicas, fotografias, ou relatos de testemunhas detalhando a distribuição desses itens como parte da logística criminosa. Como bem pontuado pela i. PGJ, “
o juízo se referiu indevidamente à suposta distribuição de cestas básicas, sem que haja qualquer prova nos documentos do processo que comprove tal prática pelos acusados
” (Parecer da PGJ no 000470-017/2024-PGJ).

8.
“Considerações desvinculadas do contexto fático dos autos [...] não servem para a exasperação da pena”
(STJ, AgRg no HC 644672).

9. A
expressiva quantidade [
458,55kg
] e acentuado grau de nocividade da pasta-base de cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

10. O
juiz da causa, de acordo com sua discricionariedade motivada, pode
“aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria”
(STJ, AgRg no HC 563715/RO).

11. A exasperação da pena-base em 4/5 (quatro quintos) acima do mínimo legal se mostra adequada às peculiaridades do caso, uma vez que a elevada carga entorpecente (quase meia tonelada) demonstra acentuado grau de lesividade à saúde pública, justificando tratamento mais severo.

12. As
penas superiores a 8 (oito) anos de reclusão [do primeiro, segundo e terceiro apelantes] justificam o regime inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

13. A reprimenda do quarto apelante [
superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão] e a negativação da quantidade e a natureza da droga apreendida [458,55kg de pasta-base de cocaína], justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2o e § 3o), nos termos do Enunciado Criminal 47 deste e. Tribunal: “
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”.

14. A expropriação constitui efeito da condenação, possuindo expressa previsão no art. 243, parágrafo único, da CF/88, ao dispor que: “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

15 O c. STF, em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade
” (RE 638.491/PR).

16 A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator.

IV.
Dispositivo e tese

Recursos
conhecidos em parte e

providos parcialmente para:

1) absolver o primeiro apelante
da associação para o tráfico, mantidas as penas do tráfico de drogas em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.050 (um mil e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado;

2) absolver o segundo apelante da associação para o tráfico, mantidas as penas do tráfico de drogas
em
9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, em regime inicial fechado;

3) absolver o terceiro apelante da
associação para o tráfico, mantida a condenação por tráfico de drogas em
9 (nove) anos de reclusão em 900 (novecentos) dias-multa, em regime inicial fechado;

4) absolver o quarto apelante da associação para o tráfico, mantidas as penas do tráfico de drogas em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por associação para o tráfico exige prova inequívoca da estabilidade e permanência da união entre os agentes com finalidade específica de prática reiterada do tráfico de drogas.

2. A apreensão de grande quantidade de droga, por si só, justifica a elevação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

3. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

4. A restituição de bens utilizados na prática criminosa mostra-se incabível quando demonstrado o nexo de instrumentalidade entre o objeto e o delito.

5. O regime fechado é cabível quando a pena aplicada supera 8 (oito) anos, conforme prevê o art. 33, § 2o, "a", do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2o, "a", e § 3o; 59,
caput
; 61, I; 65, III, "d"; 91, II, "b"; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, § 4o, 35,
caput
, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2658619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no HC 940368/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.12.2024; STJ, REsp 2113507/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; STJ, AREsp 2432600/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024; STJ, AREsp 2386022/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2566373/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.05.2024; STJ, HC 816715/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; STF, RE 635659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.06.2024; TJMT, Ap. Crim. 1009483-59.2022.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 29.10.2024; TJMT, Ap. Crim. 1002278-87.2022.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 30.11.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000792-73.2024.8.11.0046 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE CÁCERES

APELANTE(S): KAIRO COSTA SILVA

ACÁCIO FERREIRA ALVES

BREENER LUAN LEITE DE ASSUNCAO MERCADO

MAIKE WENDREW MARTINS DE ANDRADE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por
KAIRO COSTA SILVA, ACÁCIO FERREIRA ALVES, BREENER LUAN LEITE DE ASSUNCAO MERCADO e MAIKE WENDREW MARTINS DE ANDRADE c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE no 1000792-73.2024.8.11.0046), que condenou o
primeiro
apelante a 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 2.2250 (dois mil e duzentos e cinquenta dias-multa), em regime inicial fechado, o
segundo
e o
terceiro
apelante a 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 2.100 (dois mil e cem) dias-multa, em regime inicial fechado e o
quarto
apelante a 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 1.950 (um mil e novecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, todos por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material - arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 297305983).

MAIKE WENDREW MARTINS DE ANDRADE sustenta que: 1) “
não há nos autos provas suficientes de [...] ocorrência
” da associação para o tráfico; 2) as circunstâncias do crime teriam sido negativadas mediante fundamentação inidônea; 3) a exasperação da pena-base em 4/5 (quatro quintos) seria desproporcional.

Requer o provimento para que seja absolvido da associação para o tráfico. Em pedido subsidiário, reduzidas as penas.

Prequestiona os “
artigos 59 e 68 do Código Penal e artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
” (ID 297306011).

ACÁCIO FERREIRA ALVES aduz que: 1) inexistiram provas suficientes para a condenação por associação para o tráfico; 2) a exasperação da reprimenda basilar em 4 (quatro) anos acima do mínimo legal “
revela-se desproporcional e inadequadamente fundamentada
”; 3) o regime inicial semiaberto “
mostra-se adequado e proporcional à gravidade do delito e às condições pessoais do agente
”; 4) não possui “
condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as custas processuais
”.

Pede o provimento para que seja absolvido da associação para o tráfico. Subsidiariamente, a redução das penas, modificação do regime prisional e isenção das custas processuais, com restituição de seu aparelho celular (ID 299172376).

KAIRO COSTA SILVA sustenta que: 1) “
não restaram comprovados os elementos essenciais do tipo penal previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/06
”; 2) o aumento das penas-bases em 4/5 (quatro quintos) viola “
o princípio da proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça
”; 3) se reduzidas as penas, deveria “
ser fixado o regime semiaberto
”; 4) não pode “
arcar com eventuais custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família
”.

Requer o provimento para que seja absolvido da associação para o tráfico. Em pedido subsidiário, diminuídas as penas, fixado o regime inicial semiaberto, com restituição do aparelho celular (ID 303884857).

BREENER LUAN LEITE DE ASSUNÇÃO MERCADO aduz que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico; 2) o patamar de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria [fração de 4/5 sobre o mínimo legal] seria desproporcional; 3) faria “
jus ao privilégio previsto no art. 33, §4o da Lei n. 11.343/06, vez que presentes todos os requisitos legais
”; 4) o regime semiaberto mostra-se “
adequado e proporcional à gravidade do delito e às condições pessoais do agente
” 4) deve ser reconhecido o tráfico privilegiado e fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena; 5) não tem condições de arcar com as custas processuais.

Requer o provimento para que seja absolvido do tráfico de drogas e da associação para o tráfico. Subsidiariamente, a redução das penas e alteração do regime prisional (ID 303884862).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 297306019/ ID 308450891).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – Tráfico Ilícito de Entorpecentes (Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) e Associação para o Tráfico (Art. 35, caput, da Lei no 11.343/06).

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – I – QUANTO AOS PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35) E DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33)

Formulado por: Maike Wendrew Martins de Andrade, Acacio Ferreira Alves, Kairo Costa Silva e Breener Luan Leite de Assunção Mercado – IMPOSSIBILIDADE - Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo a apreensão de 458,55 kg de pasta base de cocaína e a comprovação de associação criminosa estável e organizada com divisão de tarefas.

II – QUANTO À MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA NATUREZA E A QUANTIDADE DE DROGA

Formulado por: Maike Wendrew Martins de Andrade, Acácio Ferreira Alves, Kairo Costa Silva e Breener Luan Leite de Assunção Mercado – IMPOSSIBILIDADE - A apreensão da expressiva quantidade de 458,55 kg de pasta base de cocaína justifica plenamente a exasperação da pena-base, conforme o artigo 42 da Lei no 11.343/06.

II.I – ERRO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

Formulado por: Acácio Ferreira Alves, Breener Luan Leite de Assunção Mercado, Kairo Costa Silva e Maike Wendrew Martins de Andrade - CORREÇÃO PARCIAL - Constatado equívoco na menção à distribuição de cestas básicas na sentença, mas a correção da circunstância judicial não altera a fração da pena (4/5), que se mantém fundamentada na quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/06.

III – QUANTO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Formulado por: Acácio Ferreira Alves, Kairo Costa Silva e Breener Luan Leite de Assunção Mercado – IMPOSSIBILIDADE - A pena superior a 08 (oito) anos (para Acácio e Breener, 14 anos, 04 meses e 24 dias; Kairo, 16 anos, 11 meses e 22 dias), somada à existência de circunstância judicial desfavorável (natureza e quantidade da droga), autoriza a imposição do regime mais severo, o fechado, em consonância com o artigo

33, §§ 2o e 3o do Código Penal.

IV – QUANTO À NÃO APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06

(Tráfico Privilegiado)

Formulado por: Breener Luan Leite de Assunção Mercado - IMPOSSIBILIDADE - O réu não satisfaz os requisitos legais, pois comprovadamente integra associação criminosa e se dedicava à prática do tráfico de drogas.

V – QUANTO À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Formulado por: Acácio Ferreira Alves, Kairo Costa Silva e Breener Luan Leite de Assunção Mercado - Descabimento na atual fase - A análise da hipossuficiência e a concessão da benesse são matérias afetas ao Juízo da Execução Penal.

VI – QUANTO À RESTITUIÇÃO DOS APARELHOS CELULAR

Formulado por: Acácio Ferreira Alves e Kairo Costa Silva - IMPOSSIBILIDADE - A utilização dos aparelhos celulares para viabilizar a logística e execução dos crimes demonstra o nexo instrumental, sendo o perdimento consequência automática da condenação penal, conforme o art. 91, II, "b", do Código Penal e art. 63 da Lei no 11.343/06 – Manutenção do decisum que se impõe - PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 318929858)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 07/12/2023, ACACIO FERREIRA ALVES foi preso em flagrante por policiais militares do Grupo Especial de Fronteiras - GEFRON, em uma estrada rural no município de Campos de Júlio/MT, transportando 458,55 kg (quatrocentos e cinquenta e oito quilogramas e cinquenta e cinco centigramas) de pasta base de cocaína.

À ocasião, a equipe avistou dois veículos - uma Hilux prata, placa NRP6J52, e uma Fiat Strada Branca, placa QBG9F29 - em uma estrada de terra isolada, e, ao se aproximar, foi alvo de disparos de arma de fogo. Ao responder aos disparos, os policiais verificaram que 4 (quatro) suspeitos fugiram mata adentro.

Ato contínuo, a equipe conseguiu prender ACACIO FERREIRA ALVES. Ao revistar os veículos, verificou-se que ambos continham fardos de substância análoga a pasta base de cocaína nas carrocerias, e nas imediações do local foram encontrados fardos de substância análoga a cocaína, idênticos aos que estavam na carroceria dos veículos, prontos para serem enterrados.

Após a prisão em flagrante de ACACIO, a equipe policial realizou buscas pelo local da apreensão, identificando dois suspeitos nas proximidades dos fatos narrados: KAIRO COSTA SILVA e MAIKE WENDREW MARTINS DE ANDRADE.

Durante a abordagem, KAIRO e MAIKE confessaram aos policiais que a droga apreendida no dia anterior chegou por via aérea e que transportaram a droga em um veículo Hilux por aproximadamente 15 km após o descarregamento do avião, e enterrariam os fardos de droga quando foram surpreendidos pelos policiais.

Durante as investigações verificou-se no celular apreendido de ACÁCIO a existência de conversas com o codenunciado KAIRO, ajustando o encontro entre ambos no dia anterior ao transporte da droga, bem como a associação entre ACÁCIO, KAIRO e MAIKE e a ligação com nacionais da Bolívia, grande fornecedor de drogas para o Brasil.

Ademais, os elementos aportados durante a investigação indicam ser BREENER LUAN LEITE DE ASSUNÇÃO MERCADO um dos quatro indivíduos que fugiram em direção à mata por ocasião do flagrante policial

Realizadas diligências para identificação dos titulares dos veículos utilizados pelos denunciados por ocasião do flagrante, apurou-se que BREENER LUAN LEITE DE ASSUNÇÃO MERCADO é proprietário “de fato” dos veículos apreendidos no evento de tráfico de drogas investigado. O veículo Fiat Strada foi adquirido pouco tempo antes da situação flagrancial (setembro de 2023), e pago com dinheiro em espécie, enquanto a aquisição da Toyota Hilux se deu poucos dias antes do flagrante ocorrido em 07/12/2023.

Nesse sentido, BREENER LUAN LEITE DE ASSUNÇÃO MERCADO participou da empreitada criminosa com a aquisição dos veículos e manteve contato com os codenunciados através de chamada telefônica e mensagens, na data do flagrante e nos dias antecedentes.

Submetidas amostras do material apreendido a exame pericial, constatou-se a presença da substância alcaloide cocaína em sua forma de base livre (conforme Laudo Definitivo de Num. 2022033188 - Pág. 3/8). [...]

Diante do exposto, comprovadas a autoria e a materialidade do delito, revelando a presença de justa causa para a persecução penal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denuncia ACACIO FERREIRA ALVES, KAIRO COSTA SILVA, MAIKE WENDREW MARTINS DE ANDRADE e BREENER LUAN LEITE DE ASSUNÇÃO MERCADO pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso I, ambos da Lei no 11.343/2006 [...].”
(Victor Nunes de Carvalho, Procurador da República – ID 297304933 – fls. 51/54)

Em 14.3.2024, o Juízo da 7a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso declinou “
da competência para conhecer e julgar o presente processo em favor da Justiça Estadual, Comarca de Comodoro/MT, que detém a jurisdição sob o município de Campos de Júlio, local da apreensão
”, por entender que “
as circunstâncias fáticas apontadas pelo Ministério Público Federal são insuficientes para fins de fixar a competência do juízo federal
” (Jeferson Schineider, juiz Federal – ID 297304933 – fls. 133/140).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“ [...] Feito isso, verifica-se que a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, na hipótese, pode ser comprovada por meio dos Termos de Apreensão no 4940050/2023 2023.0105150-DPF/CAE/MT (Id. 144492562, fl. 26), no 4954672/2023 2023.0105596-DPF/CAE/MT (Id. 144492562, fl. 73) e no 208100/2024 2023.0105150-DPF/CAE/MT (Id. 144492565, fl. 40) e do Laudo de Perícia Criminal Federal no 984/2023 – SETEC/SR/PF/MT (Id. 144492562, fls. 126 a 131).

Ambos os testes periciais, registre-se, apresentaram resultados positivos para a “[...] presença da substância alcaloide cocaína em sua forma de base livre [...]” nas amostras submetidas a exame (Id. 144492562, fls. 126 a 131).

Há também, sem desconsiderar que entre as confissões parciais qualificadas em juízo de Acácio Ferreira Alves (1), Kairo Costa Silva (3) e Maike Wendrew Martins de Andrade (4) e os demais elementos existe compatibilidade e concordância, provas suficientes das autorias dos fatos criminosos imputados aos acusados, ou seja, de que transportavam entorpecentes destinados à traficância e se associaram para a prática do crime de tráfico de drogas.

Desde logo, esclareça-se que “[...] a condução de veículo diverso daquele em que a droga fora apreendida, com a finalidade de guiar o transportador e manter vigilância, configura o crime de tráfico de drogas, na modalidade transportar [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002696-65.2015 .8.11.0013, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2023, grifou-se).

Além disso, que a função guiar o transportador e manter vigilância quanto a possíveis adversidades, “[...] é de extrema importância para o êxito no crime de tráfico de drogas, e, portanto, não incide no artigo 29, § 2o, do Código Penal [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10013482620238110009, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2024, grifou-se).

Com essas considerações como premissas, passa-se à apreciação das provas conjuntas que constituíram elementos para o livre convencimento motivado deste juízo.

A teor das Informações de Polícia Judiciária e Relatórios de Extração de Dados:

Informação de Polícia Judiciária no 06.2024:

· No dia 07/12/2023, policiais do GEFRON abordaram dois veículos suspeitos próximo à Fazenda Masutti, em Campos de Júlio/MT. Ao se aproximarem, foram recebidos com disparos de arma de fogo, e quatro indivíduos fugiram para a mata, sendo preso logo em seguida Acácio Ferreira Alves (1). Este foi flagrado transportando e ocultando aproximadamente 450 kg de pasta base de cocaína.

· No dia seguinte, Kairo Costa Silva (3) e Maike Wendrew Martins de Andrade (4) foram localizados, tendo confessado aos policiais que estavam no local para enterrar a droga recebida em uma pista clandestina.

· A análise dos celulares de Acácio Ferreira Alves (1) e Kairo Costa Silva (3) demonstrou forte proximidade entre ambos, sugerindo participação conjunta na recepção e ocultação das drogas.

Informação de Polícia Judiciária no 13.2024:

· Acácio Ferreira Alves (1) foi identificado como o motorista do veículo Fiat Strada e apontado como conhecido por intensa atuação no narcotráfico na região fronteiriça de Mato Grosso. Nos veículos e nas imediações foram encontrados aproximadamente 460 kg de pasta base de cocaína.

Kairo Costa Silva (3) e Maike Wendrew Martins de Andrade (4), encontrados posteriormente, eram ocupantes do veículo Toyota Hilux e conhecidos por atuação no tráfico de drogas.

Os veículos Fiat Strada e Toyota Hilux estavam registrados formalmente em nomes diversos, mas apurou-se que Breener Luan Leite de Assunção Mercado (2) era o proprietário “de fato” de ambos. Breener (2) adquiriu a Toyota Hilux apenas 10 dias antes do flagrante e pagou pelo Fiat Strada em espécie, pouco antes do crime investigado.

Informação de Polícia Judiciária no 18.2024:

Identificada intensa comunicação telefônica entre Acácio Ferreira Alves (1), Breener Luan Leite de Assunção (2) e Kairo Costa Silva (3), especialmente próximo à data do flagrante (07/12/2023). Somente no período de outubro a dezembro de 2023, ocorreram mais de 60 ligações entre esses indivíduos, incluindo várias ligações no dia anterior ao flagrante (06/12/2023).

· Confirmou-se que Breener Luan Leite de Assunção (2) possuía ligação estreita com os envolvidos presos em flagrante (Acácio Ferreira Alves (1) e Kairo Costa Silva (3)), reforçando sua participação no planejamento e execução da atividade criminosa, particularmente pela aquisição dos veículos utilizados no transporte das drogas.

Relatório de Extração de Dados no 01.2024:

· A análise do celular apreendido com Acácio Ferreira Alves (1) demonstrou intensas comunicações e interações com Kairo Costa Silva (3). Embora os envolvidos tenham tomado precauções, apagando mensagens, ainda foi possível coletar indícios claros que apontam para uma participação conjunta e coordenada na recepção e ocultação de drogas recebidas em uma pista clandestina localizada na região da fazenda Masutti em Campos de Júlio/MT. Os elementos colhidos mostram claramente a proximidade e interação constante entre Acácio (1) e Kairo (3) nos dias próximos ao flagrante, especialmente na véspera e no dia do flagrante, ocorrido em 07/12/2023.

Relatório de Extração de Dados no 02.2024:

· Este relatório complementa os achados anteriores, detalhando especificamente a comunicação entre Breener Luan Leite de Assunção Mercado (2) e os co-denunciados Acácio Ferreira Alves (1) e Kairo Costa Silva (3). A extração dos dados revelou intensa atividade telefônica entre esses indivíduos, com destaque para mais de 60 ligações identificadas entre os terminais no período de 16/10/2023 a 06/12/2023, sendo especialmente ressaltado que quatro dessas ligações ocorreram no dia 06/12/2023, imediatamente anterior ao flagrante.

· As informações extraídas dos aparelhos celulares permitiram afirmar expressamente que houve uma comunicação intensa e direta entre Breener (2), Acácio (1) e Kairo (3) não apenas no dia do flagrante, 07/12/2023, mas também nos dias que antecederam essa data, fortalecendo de maneira clara e inequívoca o vínculo entre eles na ocasião investigada.

Elementos centrais da autoria expressa nos documentos:

Acácio Ferreira Alves (1):

· No dia 07/12/2023, foi preso em flagrante pela equipe do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), em uma estrada rural próxima à Fazenda Masutti, no município de Campos de Júlio/MT, transportando aproximadamente 458,55 kg de pasta base de cocaína, distribuídos em fardos na carroceria de uma Fiat Strada branca (placa QBG9F29).

· Durante a abordagem policial inicial, quatro indivíduos fugiram para a mata após troca de tiros com a equipe do GEFRON; Acácio foi o único capturado naquele momento.

· Consta expressamente no Relatório de Extração de Dados no 01.2024 que foram encontradas comunicações frequentes entre Acácio Ferreira Alves (1) e Kairo Costa Silva (3). Embora muitas mensagens tenham sido apagadas, foi possível verificar indícios de tratativas sobre recepção e ocultação de drogas transportadas via aérea para a região próxima à Fazenda Masutti.

Kairo Costa Silva (3) e Maike Wendrew Martins de Andrade (4):

· No dia seguinte ao flagrante, 08/12/2023, foram localizados pela polícia em uma região próxima ao local da apreensão. Durante abordagem, confessaram aos policiais militares do GEFRON que participaram diretamente do transporte dos fardos de drogas recebidos via aérea em uma pista clandestina, e que estavam no local para enterrar os referidos fardos quando foram surpreendidos pela ação policial.

· Maike (4) e Kairo (3) detalharam que a droga havia chegado por meio de avião e posteriormente fora transportada por eles em um veículo Hilux, por cerca de 15 km até o local onde seriam enterrados os fardos de drogas.

Breener Luan Leite de Assunção Mercado (2):

· Consta expressamente no documento que Breener (2) é identificado como proprietário “de fato” dos veículos apreendidos durante o flagrante (Fiat Strada e Toyota Hilux), embora estes estivessem formalmente registrados em nome de terceiros.

· Conforme informação expressa, Breener (2) adquiriu o veículo Fiat Strada em setembro de 2023, pagando em dinheiro em espécie, e adquiriu o veículo Toyota Hilux apenas alguns dias antes da ocorrência do flagrante policial, em 07/12/2023.

· O Relatório de Extração de Dados no 02.2024 detalha expressamente que Breener Luan (2) manteve intensa comunicação telefônica com Acácio Ferreira Alves (1) e Kairo Costa Silva (3) no período de 16/10/2023 até o dia anterior ao flagrante, 06/12/2023. Neste intervalo, ocorreram mais de 60 ligações entre os terminais telefônicos utilizados por eles, destacando-se quatro ligações realizadas especificamente no dia 06/12/2023, véspera do flagrante.

Associação estável, habitual e permanente entre os envolvidos:

· Os documentos analisados mencionam explicitamente uma comunicação frequente e sistemática entre Acácio Ferreira Alves (1), Breener Luan Leite de Assunção Mercado (2) e Kairo Costa Silva (3). De acordo com o Relatório de Extração de Dados no 02.2024, apenas entre outubro e dezembro de 2023 foram identificadas mais de 60 ligações telefônicas entre Breener (2), Acácio (1) e Kairo (3), com destaque para ligações realizadas imediatamente antes da operação policial (06/12/2023), confirmando expressamente o vínculo e contato direto entre esses indivíduos.

· O Relatório no 01.2024 menciona especificamente que, apesar da tentativa de eliminação das mensagens, foram identificados indícios claros e explícitos da participação conjunta entre Acácio (1) e Kairo (3) na recepção e ocultação de drogas na região da fazenda Masutti, próximo ao local do flagrante.

De conformidade com as testemunhas comuns ouvidas em juízo:

1. Depoimento de Alexandre Monteiro de Oliveira [...]

2. Depoimento de Daniel José Cardoso Tavares [...]

3. Depoimento de José Silvio Cardoso de Oliveira [...]

Trechos específicos dos depoimentos que confirmam autoria e associação:

· Alexandre Monteiro: “Acácio assumiu perante os policiais que estava ali guardando e escondendo a droga”.

· Daniel José Cardoso: “Kairo e Maike confirmaram diretamente que receberam a droga de avião, a transportaram em veículos e estavam ali para enterrá-la”.

· José Silvio Cardoso: “Viu quatro indivíduos fugindo após troca de tiros. Acácio foi o único detido naquele momento e permaneceu em silêncio. Veículos estavam carregados com droga e havia buraco já cavado para o enterramento”.

A esse propósito, veja-se que os policiais mencionaram claramente a existência de substância entorpecente nos veículos e no local de enterramento, confirmando materialidade e transporte da droga. Alexandre Monteiro e José Silvio Cardoso participaram da prisão direta de Acácio Ferreira Alves (1) no local inicial dos fatos. Daniel José Cardoso participou exclusivamente das buscas posteriores, que resultaram na captura de Kairo Costa Silva (3) e Maike Wendrew Martins de Andrade (4), os quais admitiram explicitamente sua participação na dinâmica do tráfico, detalhando o transporte e ocultação da droga. [...]

Interrogados em juízo, os réus:

Acácio Ferreira Alves (1): [...]

Breener Luan Leite de Assunção Mercado (2): [...]

Kairo Costa Silva (3): [...]

Maike Wendrew Martins de Andrade (4): [...]

Com efeito, os depoimentos em juízo dos policiais que participaram das diligências investigativas e/ou efetuaram as prisões, por serem harmônicos e coerentes com as demais provas, são idôneos e aptos a comprovar a autoria do delito de tráfico de drogas na modalidade transportar (STJ - AgRg no AREsp: 2658619 SP 2024/0200833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024).

A esse propósito, o Tribunal da Cidadania firmou o entendimento de que “[...] a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do caso podem indicar destinação comercial [...]” (STJ - AgRg no HC: 940368 SC 2024/0320692-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/01/2025), bem como que “[...] a configuração do crime de tráfico de drogas não exige a comprovação de atos de comércio, bastando a prática de uma das condutas descritas no art. 33 da Lei de Drogas [...]” (STJ - REsp: 2113507 SP 2023/0439329-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/01/2025).

Interessa, nesse aspecto, observar que o conjunto probatório, especialmente as Informações de Polícia Judiciária no 06.2024 (Id. 144492565, fls. 72 a 106), no 13.2024 (Id. 144492565, fls. 115 a 126) e no 18.2024 (Id. 144492565, fls. 107 a 114) e os Relatórios de Extração de dados no 01/2024 (Id. 144492562, fls. 96 a 100) e no 02/2024 (Id. 144492562, fls. 91 a 95), demonstram de forma inequívoca a existência de uma associação estável e permanente voltada para o tráfico de drogas, com divisão de tarefas entre os envolvidos (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10094835920228110042, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/11/2024).

Logo, julgo parcialmente PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR Acácio Ferreira Alves (1), Breener Luan Leite de Assunção Mercado (2), Kairo Costa Silva (3) e Maike Wendrew Martins de Andrade (4) pela prática em concurso material das condutas descritas nos caputs dos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, ponderando-se que “a utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, desde que comunicáveis aos acusados” (HC 359.152/RN apud (STJ - AgRg no HC: 856135 SP 2023/0343186-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024).

- Tráfico de drogas (cinco a quinze anos de reclusão e pagamento de quinhentos a mil e quinhentos dias-multa) > Associação para o tráfico de drogas (três a dez anos de reclusão e pagamento de setecentos a mil e duzentos dias-multa).

- Das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)

1. Culpabilidade: natural à espécie;

2. Antecedentes: Acácio Ferreira Alves (1) ostenta uma condenação com trânsito em julgado (ExPe 2000016-31.2022.8.11.0077, tráfico privilegiado), a qual será utilizada na fase própria; Breener Luan Leite de Assunção Mercado (2) não ostenta condenação; Kairo Costa Silva (3) ostenta duas condenações (APOrd 1000959-36.2020.8.11.0077, receptação; ExPe 2000010-24.2022.8.11.0077, tráfico privilegiado), as quais serão utilizadas na fase própria; e Maike Wendrew Martins de Andrade (4) não ostenta condenação; [...]

5. Motivos do crime: característicos do tipo penal;

6. Circunstâncias do crime: a distribuição de cestas básicas, com evidente intuito de cooptar pessoas em situação de vulnerabilidade, extrapola os elementos normais do tipo penal; [...]

9. Natureza e a quantidade da substância ou do produto: a quantidade expressiva de droga apreendida (458,55 kg) e a natureza deletéria (pasta base de cocaína) justifica a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei no 11.343/06 (STJ - AREsp: 2432600 MS 2023/0285418-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024).

FIXO, adotando a fração de 4/5 a partir dos mínimos legais, penas-base dos delitos em (i) nove anos de reclusão e pagamento de novecentos dias-multa; e (ii) cinco anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão e pagamento de mil e duzentos dias-multa.

O patamar adotado, com base na expressiva quantidade de droga apreendida, está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei no 11.343/06 e com a jurisprudência deste Superior Tribunal (STJ - AREsp: 2386022 MS 2023/0203871-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/12/2024).

- Das circunstâncias legais (art. 61 a 65 do CP)

Há, concernente a Acácio Ferreira Alves (1), a agravante prevista no inciso I do art. 61 do CP e a atenuante da confissão parcial qualificada. Compensando-as integralmente, MANTENHO as penas intermediárias dele em (i) nove anos de reclusão e pagamento de novecentos dias-multa; e (ii) cinco anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão e pagamento de mil e duzentos dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a considerar no que diz respeito a Breener Luan Leite de Assunção Mercado (2), de modo que MANTENHO as penas intermediárias dele em (i) nove anos de reclusão e pagamento de novecentos dias-multa; e (ii) cinco anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão e pagamento de mil e duzentos dias-multa.

No que se refere a Kairo Costa Silva (3) há a agravante capitulada no inciso I do art. 61 do CP e a atenuante da confissão parcial qualificada afeta ao crime de tráfico de drogas, razão pela qual compenso esta última com a reincidência inerente à APOrd 1000959-36.2020.8.11.0077. Consequentemente, aumentando-as em 1/6 (condenação remanescente) e 1/5 (duas condenações), FIXO as penas intermediárias dele em (i) dez anos e seis meses de reclusão e pagamento de mil e cinquenta dias-multa; e (ii) seis anos, cinco meses e vinte e dois dias de reclusão e pagamento de mil e duzentos dias-multa.

Como se sabe, “[...] em caso de acusado multirreincidente deve-se adotar um critério progressivo para a aplicação da fração de aumento, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas condenações; 1/4 (um quarto) para três condenações; 1/3 (um terço) para quatro condenações e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10149386820238110042, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2024, grifo nosso).

Inexiste agravantes, mas há a atenuante da confissão parcial qualificada a considerar de Maike Wendrew Martins de Andrade (4) em relação ao delito de tráfico de drogas. FIXO (diminuindo-a em 1/6) e MANTENHO as penas intermediárias dele em (i) sete anos e seis de reclusão e pagamento de setecentos e cinquenta dias-multa; e (ii) cinco anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão e pagamento de mil e duzentos dias-multa.

Destaca-se que “[...] o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada [...]” (STJ - AgRg no AREsp: 2566373 MG 2024/0043555-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024, grifo nosso).

- Das causas de aumento e diminuição

Não há causas de aumento a considerar. Inaplicável à hipótese, a redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.

Por essa razão, MANTENHO as penas definitivas de Acácio Ferreira Alves (1) e Breener Luan Leite de Assunção Mercado (2) em (i) nove anos de reclusão e pagamento de novecentos dias-multa; e (ii) cinco anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão e pagamento de mil e duzentos dias-multa.

As de Kairo Costa Silva (3) em (i) dez anos e seis meses de reclusão e pagamento de mil e cinquenta dias-multa; e (ii) seis anos, cinco meses e vinte e dois dias de reclusão e pagamento de mil e duzentos dias-multa.

De Maike Wendrew Martins de Andrade (4) em (i) sete anos e seis de reclusão e pagamento de setecentos e cinquenta dias-multa; e (ii) cinco anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão e pagamento de mil e duzentos dias-multa.

Oportuno ressaltar que “[...] a causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas é incompatível à traficante condenado também pelo crime tipificado no artigo 35 da mesma Lei, porquanto a condenação pelo delito de associação para o tráfico constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, bem como a integração à organização criminosa, de modo a impedir a aplicação da benesse legal [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000820-47.2016.8.11 .0011, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2024).

E exclusivamente quanto a Acácio Ferreira Alves (1) e Kairo Costa Silva (3), que “[...] a reincidência e os maus antecedentes inviabilizam a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas [...]” (STJ - HC: 816715 SP 2023/0126418-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

- Total das penas

Considerando-se o concurso material entre os delitos, a reprimenda final de Acácio Ferreira Alves (1) e Breener Luan Leite de Assunção Mercado (2) é de quatorze anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão e pagamento de dois mil e cem dias-multa, os quais ATRIBUO, a cada um, valor de trinta avos.

A de Kairo Costa Silva (3), dezesseis anos, onze meses e vinte e dois dias de reclusão e pagamento de dois mil duzentos e cinquenta dias-multa, os quais ATRIBUO, a cada um, valor de trinta avos.

De Maike Wendrew Martins de Andrade (4), doze anos, dez meses e vinte e quatro dias de reclusão e pagamento de mil novecentos e cinquenta dias-multa, os quais ATRIBUO, a cada um, valor de trinta avos.

- Regime inicial de cumprimento da pena (art. 59, inciso III, do CP)

FIXO o regime fechado para os inícios dos cumprimentos das penas de quatorze anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão fixadas a Acácio Ferreira Alves (1) e Breener Luan Leite de Assunção Mercado (2), dezesseis anos, onze meses e vinte e dois dias de reclusão fixada a Kairo Costa Silva (3) e doze anos, dez meses e vinte e quatro dias de reclusão fixada a Maike Wendrew Martins de Andrade (4) (art. 33, §§ 2o, ‘a’ e 3o, do CP).

- Detração (art. 387, § 2o, do CPP)

DEIXO de fazer a detração, porquanto não há tempo de prisão cautelar a descontar e/ou eventual desconto não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado [...].”
(Raíssa da Silva Santos Amaral, juíza de Direito – ID 297305983)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Preliminar de Constatação IPL N° 2023.0105150 – DPF/CAE/MT (ID 297304931 – fls. 21/25), Termo de Apreensão no 4940050/2023 (ID 297304931 – fls. 26), Termo de Apreensão no 4954672/2023 (ID 297304931 – fls. 73), Relatório de Extração de Dados no 02/2024 (ID 297304931 – fls. 91/95), Relatório de Extração de Dados no 01/2024 (ID 297304931 – fls. 96/100), Laudo Pericial no 984/2023 - SETEC/SR/PF/MT (ID 297304931 – fls. 126/131), Relatório Técnico no 003/NI/GEFRON – 09/01/2024 (ID 297304931 – fls. 141/142; ID 297304932 – fl. 1), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de José Silvio Cardoso de Oliveira, policial militar (ID 297304931 – fls. 6), Alexandre Monteiro de Oliveira, policial militar (ID 297304931 – fls. 7), Daniel José Cardoso Tavares, policial militar (ID 297304931 – fls. 52), Theynison da Silva Oliveira, testemunha (ID 297304932 – fls. 14/15), Ricardo do Val Raffa, testemunha (ID 297304932 – fls. 16/17), Hudson Neves de Paula, testemunha (ID 297304932 – fls. 32/33), Valdeci Aquino Correa, testemunha (ID 297304932 – fls. 47/48), Heliton Alessandro Demarchi, testemunha (ID 297304932 – fls. 51/52), Pedro Antônio Frasson Neto, testemunha (ID 297304932 – fls. 56/57), ACÁCIO FERREIRA ALVES, apelante (ID 297304931 – fls. 8/9), KAIRO COSTA SILVA, apelante (ID 297304931 – fls. 53/54), MAIKE WENDREW MARTINS DE ANDRADE, apelante (ID 297304931 – fls. 55/56).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Daniel José Cardoso Tavares, policial militar (ID 297305960), José Silvio Cardoso de Oliveira, policial militar (ID 297305960), Alexandre Monteiro de Oliveira, policial militar (ID 297305960), José Gonçalves Antero, testemunha (ID 297305960); Vaniclei Candido de Andrade, testemunha (ID 297305960), Edclay Júnior Lopes Coelho, cunhado de BREENER LUAN LEITE DE ASSUNÇÃO (ID 297305960), Pedro Augusto, amigo de BREENER LUAN LEITE DE ASSUNÇÃO (ID 297305960), Roselândia Leite de Assunção, mãe de BREENER LUAN LEITE DE ASSUNÇÃO (ID 297305960), Leacir de Oliveira Mota, companheira de KAIRO COSTA SILVA (ID ) e os interrogatórios de ACÁCIO FERREIRA ALVES, apelante (ID 297305960), KAIRO COSTA SILVA, apelante (ID 297305960), MAIKE WENDREW MARTINS DE ANDRADE, apelante (ID 297305960) e BREENER LUAN LEITE DE ASSUNÇÃO MERCADO, apelante (ID 297305960).

Dito isso, vejamos as imputações separadamente.

Do tráfico de drogas – apelante BREENER LUAN LEITE DE ASSUNÇÃO MERCADO:

Os policiais militares [José Silvio Cardoso de Oliveira, Alexandre Monteiro de Oliveira e Daniel José Cardoso Tavares] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 450 (quatrocentos e cinquenta) tabletes com massa de 458,55 kg (quatrocentos e cinquenta e oito quilos e cinquenta e cinco gramas) de pasta-base de cocaína, no dia 7.12.2023, na zona rural do município de Campos de Júlio/MT.

Essas narrativas [dos referidos policiais] são convergentes e revelam que: 1) foram acionados para atuarem na operação Hórus/Guardiões da Fronteira, integrada por GEFRON/MT, Polícia Federal, Exército Brasileiro, ABIN e unidades da PMMT; 2) receberam informação do Exército Brasileiro de que na zona rural do município de Campos de Júlio/MT, havia uma aeronave sobrevoando a região em baixa altitude, levantando a suspeita de que estariam realizando o transporte de drogas; 3) em patrulhamento de área rural do município de Campos de Júlio/MT, avistaram dois veículos [Hilux prata, placas NRP-6J52 e uma Fiat Strada Branca - placas QBG-9F29] em estrada uma estrada de terra isolada; 4) os veículos levantaram suspeita devido à alta incidência de caminhonetes roubadas ou furtadas na região; 5) ao se aproximarem para realizar a abordagem, a equipe policial foi recebida com disparos de arma de fogo, motivo pelo qual efetuaram disparos em resposta à injusta agressão; 6) visualizaram quatro indivíduos fugindo para dentro da mata; 7) após varredura pelo local, localizaram ACÁCIO FERREIRA ALVES; 8) encontraram fardos contendo substância análoga a pasta-base de cocaína nas carrocerias dos veículos, bem como outros fardos idênticos em um buraco próximo dos automóveis, aproximadamente 80 (oitenta) a 100 (cem) metros de distância das caminhonetes, prontos para serem enterrados; 9) a quantidade total da droga apreendida foi estimada em cerca de meia tonelada de pasta-base; 10) solicitaram apoio de outra equipe policial, que permaneceu no local em busca dos foragidos; 11) em continuidade às diligências, após intensa verificação da área nas proximidades da Fazenda Massuti; conseguiram localizar e prender KAIRO COSTA SILVA e MAIKE WENREW MARTINS DE ANDRADE no dia seguinte [8.12.2023]; 12) em entrevista pessoal, KAIRO e MAIKE admitiram que a droga havia disso transportada por avião e que suas funções eram de transportá-la para um local específico e depois enterra-la , momento em que foram presos em flagrante (ID 297304931 – fls. 6/7 e 52; ID 297305960).

Consoante se extrai da
Informação de Polícia Judiciária no 13.2024, subscrita por agente federal [Eduardo Cardoso Ribeiro e Silva], a “
cadeia dominial da FIAT STRADA e da TOYOTA HILUX apreendidos na ocasião do flagrante investigado
” evidenciou que o “
proprietário ‘de fato’ de ambos os veículos é a pessoa de BREENER LUAN LEITE DE ASSUNÇÃO MERCADO
”, sendo que “
alguns detalhes relacionados ao processo de aquisição dos veículos chamam ainda mais a atenção
”:

- “
Com relação a FIAT STRADA, tem-se que foi adquirida por BREENER LUAN por R$55.000,00, PAGOS À VISTA, no mês setembro de 2023, ou seja, aproximadamente 3 meses antes do flagrante
”;

- “
No tocante a TOYOTA HILUX, ano 2011/2012, o fato torna-se ainda mais explícito: o veículo foi adquirido por BRENNER cerca de apenas 10 dias antes do flagrante. Como pagamento outra caminhonete de mesmo modelo, mas versão 2014/2014, avaliada em no mínimo R$100.000,00
” (ID 297304932 – fls. 115/126).

Além disso, a análise do aparelho celular apreendido na posse de ACACIO FERREIRA ALVES [marca Apple, modelo Iphone 13, cor azul, número de Série: DFJ0XJH74H, IMEI: 35 255219 239600 4. SENHA: 284012] demonstrou comunicação entre ele e BREENER LUAN LEITE DE ASSUNCAO MERCADO [terminal no +556581363445, cadastrado formalmente em seu nome], “
sendo identificado mais de 60 ligações entre os terminais entre 16/10/2023 e 06/12/2023. No entanto, aponta-se aqui apenas os registros das últimas 7 ligações completadas, destacando que 4 delas foram realizadas no dia 06/12/2023, véspera do flagrante investigado
” (Informação de Polícia Judiciária no 18.2024 – ID 297304932 – fls. 107/114).

Noutro giro, a Defesa do apelante argumenta que “
sua única participação se restringe ao empréstimo de seu nome e documentos ao seu amigo e primo distante, João Matheus Fernandes Flores, que conforme será demonstrado a seguir, enganou Brenner alegando que, por estar trabalhando com compra e venda de veículos, compraria dois veículos em seu nome, considerando que seu próprio nome estava negativado, fazendo assim a aquisição dos dois veículos utilizados na atividade ilegal apurada na presente ação penal
” (ID 303884862).

Todavia, as circunstâncias fáticas [aquisição de veículos e comunicação telefônica entre número cadastrado em nome do apelante e demais acusados] denotam que BREENER LUAN LEITE DE ASSUNCAO MERCADO teve participação ativa na logística e planejamento dos fatos ou anuiu com a utilização de seu nome em ação criminosa envolvendo transporte de drogas, sendo o proprietário dos instrumentos logísticos do crime [veículos], não sendo crível sua alegação de que apenas emprestou seus documentos para terceira pessoa [João Matheus Fernandes Flores], sem ter conhecimento das atividades ilícitas.

Frise-se que nos processos de intermediação das drogas, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção, transporte, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui lucratividade, riscos e mecanismos de negociação (GRILLO, Carolina Christoph. O “morro” e a “pista”: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br. - Acesso 4.11.2022).

Assinale-se que o Estado de Mato Grosso é um dos principais corredores e rota de passagem de drogas do País, especialmente cocaína e pasta-base de cocaína de origem boliviana, que chegam pelos municípios fronteiriços e são transportadas para os grandes polos de consumo, como os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás (Rota do Tráfico. Mato Grosso é porta de entrada de drogas que abastecem o país. Disponível em: www.tjmt.jus.br – acesso em 4.11.2022).

Noutro giro,
a quantidade do entorpecente apreendido [458,55 kg de pasta-base de cocaína] e as circunstâncias fáticas [apreensão precedida de informações sobre transporte aéreo de entorpecente], permitem aferir a destinação mercantil das drogas, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Na essência, os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se

“
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...]
.” (AP no 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Sendo assim, a responsabilidade penal de BREENER LUAN LEITE DE ASSUNCAO MERCADO por tráfico de drogas deve ser preservada.

Da associação para o tráfico – apelantes ACÁCIO FERREIRA ALVES, KAIRO COSTA SILVA, MAIKE WENDREW MARTINS DE ANDRADE e BREENER LUAN LEITE DE ASSUNÇÃO MERCADO:

As narrativas dos policiais militares [José Silvio Cardoso de Oliveira, Alexandre Monteiro de Oliveira e Daniel José Cardoso Tavares] são insuficientes para demonstrar o vínculo estável e permanente entre os apelantes [ACÁCIO FERREIRA ALVES, KAIRO COSTA SILVA, MAIKE WENDREW MARTINS DE ANDRADE e BREENER LUAN LEITE DE ASSUNÇÃO MERCADO] para comercialização difusa de substância entorpecente, o ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas, rateio de eventuais lucros e, principalmente, o período da suposta associação.

Observe-se que a apreensão das drogas ocorrida em 7.12.2023 decorreu de informação recebida pela polícia militar na mesma data, consoante Relatório Técnico no 003/NI/GEFRON
(ID 297304931 – fls. 141/142; ID 297304932 – fl. 1).

Ademais, as ligações telefônicas identificadas nos relatórios de extração de dados
(Informação de Polícia Judiciária no 18.2024 – ID 297304932 – fls. 107/114)
entre 16.10.2023 e 6.12.2023, por si sós, não são capazes de comprovar a existência de uma associação estável e permanente voltada para o tráfico de drogas, especialmente porque o conteúdo das conversas não foi interceptado.

Essas comunicações podem indicar apenas a articulação para a prática de um crime específico, caracterizando o concurso de pessoas, e não a associação criminosa estável exigida pelo tipo penal.

No contexto, não de identificam provas concretas da estabilidade e permanência do vínculo associativo.

Pressupõe-se para o reconhecimento da associação para o tráfico: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) a comprovação do liame subjetivo para fins da traficância; 3) a conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“O delito de
associação
para o
tráfico
de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a
associação
estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro, procedem os pleitos
absolutórios
dos segundos, terceiro e quarto apelantes quanto ao referido delito.”
(TJMT, Ap no 1002278-87.2022.8.11.0006 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva -

Terceira Câmara Criminal - 30.11.2023)

Portanto, impõe-se absolver os apelantes
ACÁCIO FERREIRA ALVES, KAIRO COSTA SILVA, MAIKE WENDREW MARTINS DE ANDRADE e BREENER LUAN LEITE DE ASSUNÇÃO MERCADO
da associação para o tráfico (Lei no 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Passam-se às revisões das dosimetrias das penas.

Do apelante KAIRO COSTA SILVA:

O Juízo singular fixou a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime [“
distribuição de cestas básicas, com evidente intuito de cooptar pessoas em situação de vulnerabilidade, extrapola os elementos normais do tipo penal
”] e a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, qual seja 458,55kg (quatrocentos e cinquenta e oito quilos e cinquenta e cinco gramas) de pasta-base de cocaína.

Ocorre que inexistem termos de apreensão de cestas básicas, fotografias, ou relatos de testemunhas detalhando a distribuição desses itens como parte da logística criminosa.

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
o juízo se referiu indevidamente à suposta distribuição de cestas básicas, sem que haja qualquer prova nos documentos do processo que comprove tal prática pelos acusados
” (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 318929858).

De mais a mais, as
“considerações desvinculadas do contexto fático dos autos [...] não servem para a exasperação da pena”
(STJ, AgRg no HC 644672 / SP
– Relator: Min. Felix Fischer - Quinta Turma, 31.5.2021).

Por sua vez, a
expressiva quantidade [
458,55kg
] e acentuado grau de nocividade da pasta-base de cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Com efeito, a natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

Atente-se que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 392).

Em relação ao patamar de aumento, o c. STF conservou a pena-base majorada no dobro [10 anos de reclusão] em apreensão de 450kg (quatrocentos e cinquenta quilos) de cocaína (HC no 163082/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski – 9.10.2018).

Igualmente, o c. STJ tem em perspectiva a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão aos casos de apreensão próxima a 500kg (quinhentos quilogramas) de cocaína (AgRg no HC n.748.401/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.8.2022).

Registre-se que
o juiz da causa, de acordo com sua discricionariedade motivada, pode
“aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria”
(STJ, AgRg no HC 563715/RO – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma – 15.9.2020).

Nessa vertente, o aumento procedido pelo juiz da causa revela-se proporcional à quantidade e natureza da droga apreendida, embora afastada a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime.

Logo, preserva-se a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos dias-multa).

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a agravante da reincidência [condenações definitivas por receptação e tráfico de drogas privilegiado, cujas sentenças transitaram em julgado, respectivamente, em 3.5.2022 e 1o.2.2022 – Ações Penais no 1000959-36.2020.8.11.0077 e no 1000272-25.2021.8.11.0077], realizou a compensação parcial e elevou as penas em um sexto (1/6).

Diante da multirreincidência do apelante, “
mostra-se cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
” (STJ, AgRg no HC n. 626.637/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 8.2.2021).

Sopesada a condenação remanescente [tráfico de drogas privilegiado – Ação Penal no 1000272-25.2021.8.11.0077] caracterizadora da reincidência, o c. STJ tem entendido adequada a fração de 1/6 (AgRg no HC n. 824.877/SP, Rel. Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.8.2023).

Logo, readéqua-se a pena intermediária para 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.050 (um mil e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

A minorante do tráfico privilegiado apresenta-se inaplicável ao apelante, pois ele não preenche o requisito legal da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).

Segue-se diretriz jurisprudencial do c. STJ:

“
A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.
” (HC no 393.862/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.10.2017)

Por efeito, totalizam-se as penas definitivas de KAIRO COSTA SILVA em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.050 (um mil e cinquenta) dias-multa

Sobre o regime prisional, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ, AgRg no HC no 753.088/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.12.2022).

Sobre a detração, observa-se que o apelante se encontra preso preventivamente desde 8.12.2023
, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 11 (onze) meses.

Ocorre que a dedução, pelo tribunal, do período de prisão preventiva sobre a pena definitiva não ensejaria a modificação do regime inicial fechado, em razão da reincidência.

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“
A detração da pena é matéria a cargo do Juízo da Execução Penal, salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos
.” (TJMT, Ap no 1007304-21.2023.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 29.5.2024.

Do apelante ACÁCIO FERREIRA ALVES:

Na primeira fase, a reprimenda basilar foi fixada
em 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, por ter sido considerados desfavoráveis as circunstâncias do crime [“
distribuição de cestas básicas, com evidente intuito de cooptar pessoas em situação de vulnerabilidade, extrapola os elementos normais do tipo penal
”] e a quantidade e natureza do entorpecente apreendido [458,55kg - quatrocentos e cinquenta e oito quilos e cinquenta e cinco gramas de pasta-base de cocaína].

Reportam-se aos fundamentos lançados na dosimetria de KAIRO COSTA SILVA para afastar a avaliação negativa das circunstâncias do crime e manter a pena-base aplicada em 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Na segunda fase, foram reconhecidas a atenuante da confissão e a agravante da reincidência [condenação por tráfico de drogas privilegiado, cuja sentença transitou em julgado no dia 23.8.2021 - Ação Penal no 0000696-55.2019.8.11.0077], as quais foram compensadas pela juíza da causa.

Saliente-se que o c. STJ, em julgamento de recurso repetitivo [Tema 585], firmou orientação de ser “
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
” (REsp 1947845/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Terceira Seção – 27.6.2022).

Desse modo, transforma-se a reprimenda basilar de 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa em provisória.

Na terceira fase, não se identificam majorantes.

Por outro lado, a reincidência “
constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.
” (STJ, HC no 393.862/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.10.2017).

Nesse quadro, totalizam-se as penas definitivas de
ACÁCIO FERREIRA ALVES
em
9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

No tocante ao regime prisional,
a pena imposta [superior a 8 (oito) anos de reclusão] justifica o inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Do apelante
BREENER LUAN LEITE DE ASSUNCAO MERCADO:

Na primeira fase, fixou-se a pena-base

em 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, diante da negativação das circunstâncias do crime [“
distribuição de cestas básicas, com evidente intuito de cooptar pessoas em situação de vulnerabilidade, extrapola os elementos normais do tipo penal
”] e a quantidade e natureza da droga apreendida apreendido, qual seja 458,55kg (quatrocentos e cinquenta e oito quilos e cinquenta e cinco gramas) de pasta-base de cocaína.

Reportam-se aos fundamentos utilizados na dosimetria da organização criminosa atribuída a KAIRO COSTA SILVA para afastar a depreciação das circunstâncias do crime e manter a reprimenda basilar em 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual torna-se a pena intermediária em
9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifica-se que a expressiva quantidade de droga apreendida [458,55 kg - quatrocentos e cinquenta e oito quilos e cinquenta e cinco gramas de pasta-base de cocaína], haviam sido transportados por avião, de acordo com os depoimentos de KAIRO COSTA SILVA e MAIKE WENDREW MARTINS DE ANDRADE, os quais seriam responsáveis pela ocultação do entorpecente em outro local.

Destaque-se que BREENER LUAN LEITE DE ASSUNCAO MERCADO foi identificado como sendo o proprietário “de fato” dos veículos utilizados no transporte da expressiva quantidade de droga apreendida (458,55 kg de pasta base de cocaína), cujas aquisições ocorreram poucos dias antes da prisão em flagrante (Informação de Polícia Judiciária no 13/2024 - ID 144492565 - fls. 115/126).

Apurou-se comunicação intensa ocorrida entre BREENER, ACÁCIO e KAIRO, entre outubro e dezembro de 2023, tendo sido identificadas ligações entre os corréus, inclusive no dia anterior ao flagrante (06.12.2023), de acordo com os Relatórios de Extração de dados no 01/2024 (ID 144492562, fls. 96 a 100) e no 02/2024 (ID 144492562, fls. 91 a 95).

A
pasta-base de cocaína [458,55 kg] possui alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em R$ 8.253.900 (oito milhões e duzentos e cinquenta e três mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo da pasta-base de cocaína, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/).

O modo de execução do crime [utilização de aeronave, transporte terrestre por caminhonetes e ocultação em região de fronteira] e a forma de acondicionamento [450 tabletes] da substância entorpecente de relevante valor econômico [avaliada em mais de oito milhões e duzentos mil reais], evidenciam planejamento da ação criminosa e o envolvimento de outros agentes (STJ, AgRg no HC no 755.685/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 26.8.2022).

No contexto, essas circunstâncias fáticas [transporte de drogas por via área e terrestre, quantidade expressiva de entorpecente apreendido e a forma de acondicionamento da droga] evidenciam o profissionalismo na consumação do crime e não revelam tráfico eventual. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp no 2469484/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 10.2.2025).

Frise-se que o tráfico privilegiado deve ser reconhecido “
quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial
” (STF, HC no 216697/RS – Relator: Min. Nunes Marques - julgado em 1o.8.2022).

Desse modo, a minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável, de modo que totalizam-se as penas definitivas de
BREENER LUAN LEITE DE ASSUNCAO MERCADO
em 9 (nove) anos de reclusão em 900 (novecentos) dias-multa, diante da inexistência de majorantes.

A respeito do regime prisional,
a pena imposta [superior a 8 (oito) anos de reclusão] justifica o inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Do apelante
MAIKE WENDREW MARTINS DE ANDRADE:

Na primeira fase, a juíza da causa estabeleceu a reprimenda basilar em 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime [“
distribuição de cestas básicas, com evidente intuito de cooptar pessoas em situação de vulnerabilidade, extrapola os elementos normais do tipo penal
”], bem como a quantidade e natureza da droga apreendida, qual seja 458,55kg (quatrocentos e cinquenta e oito quilos e cinquenta e cinco gramas) de pasta-base de cocaína.

Identificam-se os mesmos fundamentos na dosimetria do apelante
KAIRO COSTA SILVA
, de modo a redimensioná-la a
9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
.

Na segunda fase, a
atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), reconhecida pelo Juízo singular, enseja a redução da pena em 1/6 (um sexto), conforme posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp no 2.284.198/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.3.2023).

Assim sendo, mantém-se a pena intermediária em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, não se verificam causas de aumento de pena.

A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei no 11343/206, art. 33, § 4o) revela-se inaplicável, diante do transporte aéreo de 450 (quatrocentos e cinquenta) tabletes com massa de 458,55kg (quatrocentos e cinquenta e oito quilos e cinquenta e cinco gramas) de pasta-base de cocaína, de relevante valor econômico [avaliada em mais de oito milhões e duzentos mil reais], em região de fronteira, conforme pontuado na dosimetria do corréu
BREENER LUAN LEITE DE ASSUNCAO MERCADO
(STJ, AgRg no HC no 755.685/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 26.8.2022; STJ, AgRg no AREsp no 2469484/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 10.2.2025; STF, HC no 216697/RS – Relator: Min. Nunes Marques - julgado em 1o.8.2022).

Portanto, totalizam-se as penas definitivas de MAIKE WENDREW MARTINS DE ANDRADE em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Quanto ao regime prisional, a pena imposta [superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão] e a negativação da quantidade e a natureza da droga apreendida [458,55kg de pasta-base de cocaína] justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2o e § 3o), nos termos do Enunciado Criminal 47 deste e. Tribunal: “
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”.

No tocante à restituição, KAIRO COSTA SILVA e ACÁCIO FERREIRA ALVES requerem a devolução de seus aparelhos celulares [marca POCO, cor preta, modelo M4 5G. IMEI 1: 864235066351864; IMEI2: 864235066351872 e
marca Apple, modelo Iphone 13, cor azul, número de Série: DFJ0XJH74H, IMEI: 35 255219 239600 4. SENHA: 284012].

Os bens sobre os quais recaem os pedidos de restituição foram apreendidos em posse de KAIRO COSTA SILVA e ACÁCIO FERREIRA ALVES, ambos condenados por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

A expropriação constitui efeito da condenação, possuindo expressa previsão no art. 243, parágrafo único, da CF/88, ao dispor que: “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

O perdimento de bens utilizados em atividades relacionadas a traficância também está previsto no art. 63 da Lei de Drogas,
in verbis
: “
Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre [...] o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias
”.

O c. STF, em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade
” (RE 638.491/PR – Relator: Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

Nessa linha, este e. Tribunal assim decidiu:

“
O perdimento de veículo empregado na traficância é consequência lógica da sentença condenatória, conforme previsão do art. 63 da Lei 11.343/06, bem como qualquer outro objeto utilizado na empreitada criminosa, nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.” (Ap 1001552-43.2023.8.11.0018 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 29.5.2024)

Desse modo, mostra-se impertinente a restituição.

Em seu turno, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (AP no 0002427-61.2017.8.11.0108 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 2.6.2020).

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos em parte
e

PROVIDOS PARCIALMENTE
para:

1) absolver
KAIRO COSTA SILVA da associação para o tráfico, mantidas as penas do tráfico de drogas em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.050 (um mil e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado;

2) absolver ACÁCIO FERREIRA ALVES da associação para o tráfico, mantidas as penas do tráfico de drogas
em
9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, em regime inicial fechado;

3) absolver
BREENER LUAN LEITE DE ASSUNCAO MERCADO da associação para o tráfico, mantida a condenação por tráfico de drogas a
9 (nove) anos de reclusão em 900 (novecentos) dias-multa, em regime inicial fechado;

4) absolver MAIKE WENDREW MARTINS DE ANDRADE da associação para o tráfico, mantidas as penas do tráfico de drogas em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para readequação do cálculo de pena (SEEU no 2000010-24.2022.8.11.0077, SEEU no 2000627-95.2025.8.11.0006 e SEEU no 2000464-18.2025.8.11.0006, todos da 1a Vara da Comarca de Cáceres )

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025